Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714733-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEBERSON PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por WEBERSON PEREIRA DA SILVA (ID 58104781) contra decisão unipessoal (ID 58030803) que indeferiu pedido liminar, concernente na sua permanência nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo (Especialidade Tecnologia da Informação), do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, em razão de suposta violação a direito líquido e certo de figurar na lista reservada a pessoas negras. Em suas razões recursais, alega o embargante que o decisório indigitado se valeu de premissa equivocada, tratando acerca da cláusula de barreira e não sobre o possível desrespeito ao cumprimento da reserva de vagas para cotistas. Contrarrazões pelo indeferimento dos declaratórios (ID 59199215). É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Conheço dos embargos, eis que estão presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, acerca da suposta fundamentação calcada em outra asserção, ou seja, no da cláusula de barreira, o fato é que a referência ao referido tópico não teve como finalidade a discussão do instituto em si, mas apenas e tão somente a de externar a construção do raciocínio levado a cabo para a compreensão posta no édito embargado. Logo, a discordância do embargante para com a presença do aludido arrazoado não se trata de qualquer dos vícios questionáveis por meio de embargos de declaração, os quais se prestam, frise-se, para verificar a eventual existência na decisão embargada de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o decisum recorrido, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a conclusão posta, sendo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Portanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição interna da decisão, menos ainda aquelas sugeridas pelo embargante. Nesse influxo, não se vislumbram os vícios supostamente suscitados nos aclaratórios, porquanto explicitados os fundamentos para o não acolhimento da tese do impetrante para os fins de apreciação da tutela de urgência. Confiram-se, por oportuno, alguns excertos de recentes julgados em que o egrégio Conselho Especial externou essa mesma compreensão oriunda sobretudo da legislação processual: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRELIMINAR. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL. REJEITADA. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE NOTICIADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. VÍCIO SANADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO ANULADO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. TRÂMITE RETOMADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. [Omissis] 3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício - cenário verificado nos autos. [Omissis] (Acórdão 1722575, 07228861420228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. - sem negrito no original) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EXAME A PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO ANTERIOR DE LIMINAR. SALVAGUARDA DO DIREITO INVOCADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. [Omissis] 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1670011, 07445870220208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. - sem negrito no original) Logo, reputo que não se fazem presentes quaisquer dos vícios que autorizariam a modificação da decisão questionada. Demais disso, no que concerne ao agravo interno apresentado no ID 58677703, observo a manifesta impossibilidade de sua apreciação, tendo em vista a sua evidente intempestividade (prematura), em virtude da pendência de julgamento do recurso que o antecede (embargos de declaração de ID 58104781), cujo efeito é aquele previsto no artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, é óbvia ainda a ocorrência de preclusão consumativa, haja vista que a parte optou por formular embargos de declaração em detrimento do também cabível agravo interno. Todavia, a interposição do primeiro recurso acaba por impedir, nesse momento, a apresentação do segundo, até que se aprecie o mérito daquele expediente (aclaratórios). Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador